Tribunal: TJDFT
Processo: 0010926-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010926-75.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUANA AFONSO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS TENTADOS E UM CONSUMADO. QUALIFICADOS. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE MEIO CRUEL. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. PROPORCIONALIDADE. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE E TENTATIVA. GRAUS DE REDUÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. IDADE DAS VÍTIMAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”). 2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. Os elementos probatórios apontaram a presença da qualificadora do motivo torpe para dois dos crimes, ao passo que a ré buscou mobilização social para obtenção de doações monetárias ao provocar hiperinsulinismo factício nas vítimas. 6. Os três crimes foram praticados com emprego de meio cruel, pois a acusada impingiu sofrimento desumano nas vítimas, causando-lhes crises de hipoglicemia, perfurações e internações desnecessárias. 7. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos do crime segundo a teoria tripartida adotada, atualmente, para o conceito de crime, não se confundindo essa com a culpabilidade como circunstância judicial que se refere ao grau de reprovabilidade social da conduta perpetrada. 8. O artigo 26, parágrafo único, do Código Penal prevê que a semi-imputabilidade, ao contrário do estabelecido no “caput”, não é causa de isenção da pena, mas sim de redução desta, de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), o que, por lógica, deve ser considerada na terceira fase da dosimetria, e não na primeira. Além disso, a depender da intensidade, se intensa, pode o magistrado até substituir a reprimenda privativa de liberdade por medida de segurança de internação ou tratamento ambulatorial, nos termos do artigo 98 do Código Penal, o que não é o caso dos autos, em que o grau da ré é de médio para leve. 9. As circunstâncias do ilícito, no presente caso, extrapolaram a normalidade do tipo, haja vista a engenhosidade da ré para mascarar uma doença congênita nos filhos, quando, na verdade, se tratava de sintomas provocados por ela, que foram capazes de iludir os profissionais da saúde. 10. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior, o que ocorreu em dois dos três casos dos autos. 11. Tendo em vista que a fração de redução da causa de diminuição do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal (semi-imputabilidade) leva em consideração o grau de incapacidade da ré de determinar-se de acordo com o caráter ilícito do fato, o qual, no caso, é de médio para leve, correta a utilização da fração intermediária de 1/2 (metade). Precedentes. 12. O melhor critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. 13. Tendo em vista que a acusada avançou substancialmente no “iter criminis”, correta a utilização da fração mínima de redução. 14. Uma vez cometidos os crimes contra vítimas menores de 14 (quatorze) anos, correta a incidência da causa de aumento do § 4o do artigo 121 do Código Penal. 15. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, “caput”, dispõe que, além das “condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes” (requisitos objetivos), “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz, sendo esta última a hipótese dos autos. 16. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 69 e 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, sustentando fazer jus ao reconhecimento da continuidade delitiva específica relativa aos delitos pelos quais foi condenada, uma vez que se encontram entrelaçados. Pede, portanto, o afastamento do concurso material e o reconhecimento da continuidade delitiva e, subsidiariamente, pugna pela concessão de ordem de ofício, para, “afastando o concurso material de crimes, determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para proceder à nova dosimetria da pena, aplicando, na terceira fase da dosimetria, a continuidade delitiva qualificada entre os delitos”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 69 e 71, parágrafo único, ambos do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Tratam-se, pois, de vítimas diferentes, em condições de tempo distintos, e deliberações sem nexo de continuidade. As descrições dos fatos, portanto, não indicam que houve um planejamento unitário das condutas delituosas, mas sim revelam ações que, apesar de terem resultado em crimes semelhantes, foram independentes e autônomas. Dessa feita, o caso configura, em verdade, habitualidade criminosa, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva” (ID 39625723). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABITUALIDADE DELITIVA DO AGRAVANTE. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS IMPLICA EM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para haver reconhecimento da ficção jurídica que é a continuidade delitiva, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir dolo unitário entre as infrações perpetradas, por meio da execução de um planejamento anterior conforme a teoria mista ou objetivo-subjetiva adotada pela jurisprudência atual. 2. Na hipótese, tem-se que os três roubos foram perpetrados num espaço de seis dias e não guardam relação de subsequência, denotando, em verdade, habitualidade criminosa conforme bem pontuado pelas instâncias orginárias. 3. Desconstituir o que foi declinado para afastar a continuidade delitiva implica em apreciação aprofundada dos elementos de prova, providência vedada pela jurisprudência consolidada desta Corte Superior. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 757.369/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025